Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/1969. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nas Ações de Busca e Apreensão o cumprimento da liminar é condição de prosseguibilidade do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. 1.1 A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme dispõe o art. 239 do Código de Processo Civil.
2. Se, mesmo depois de intimado, o autor deixa de apresentar endereço válido para a angularização da relação processual, inexistem condições suficientes à prosseguibilidade da demanda. Sem a possibilidade de citação válida do réu, o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser extinto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. A intimação pessoal não é necessária no caso, pois apenas é exigida nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, quais sejam: abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ou no caso de o processo ficar parado por mais de um ano, por negligência das partes.
4. Apelação conhecida e não provida.